Tribunal: TJMT
Processo: 1012156-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012156-49.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão em flagrante, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (REQUERIDO), LUCIANO BORGES VIEIRA - CPF: 049.032.301-47 (REQUERIDO), GIOVANA SOUSA DE JESUS SILVA NASCIMENTO - CPF: 043.998.221-98 (VÍTIMA), LUARA CANDIDO DE MELO - CPF: 082.144.511-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Ação cautelar inominada. Pedido de efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito. Decisão que concedeu liberdade provisória com medidas cautelares. Ausência de fixação de afastamento do investigado em relação à vítima e testemunha. Inexistência de teratologia ou urgência extrema. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

1. Ação cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso objetivando a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, que, em audiência de custódia, concedeu liberdade provisória ao investigado, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, sem, contudo, fixar medida de afastamento da vítima e da testemunha.

2. Indeferimento da medida liminar pela relatoria e manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento da cautelar.

II. Questão em discussão

3. Consiste em saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito por meio de ação cautelar inominada, para impor medida de afastamento do investigado em relação à vítima e testemunha, sob a perspectiva de insuficiência das cautelares já fixadas.

III. Razões de decidir

4. A medida cautelar inominada é admitida apenas em hipóteses excepcionais.

5. A decisão impugnada não configura teratologia, uma vez que foi fundamentada na baixa gravidade do fato imputado e ausência de
periculum libertatis
, com imposição de proibição de contato com a vítima, além de outras medidas alternativas.

6. As medidas cautelares aplicadas demonstraram-se proporcionais, adequadas e suficientes, e não há registro de descumprimento por parte do investigado.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito por meio de ação cautelar inominada pressupõe demonstração de teratologia na decisão recorrida e urgência extrema, não caracterizadas quando as medidas cautelares impostas mostram-se suficientes e proporcionais. 2. A mera discordância do Ministério Público com a não imposição de medida de afastamento não autoriza a concessão de tutela cautelar.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 319, 312; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 604; TJMT, 1006434-78.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 15.8.2018; TJMT, 1012003-89.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 31.5.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar inominada ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de prisão em flagrante n. 1001098-19.2025.8.11.0010.

Em sua inicial (Id. 281024389) o
parquet
ressalta que, no dia 10.4.2025, o suspeito Luciano Borges Vieira foi preso em flagrante pela suposta prática do ilícito de importunação sexual, e, ao ser submetido à audiência de custódia, o magistrado singular concedeu a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixando, contudo, de fixar a medida de afastamento do flagranteado em relação à vítima e uma testemunha.

Acrescenta que essa providência é imprescindível para garantir a segurança e integridade da vítima e testemunha, tendo em vista que frequentam a mesma instituição de ensino, de modo que deve ser necessário estabelecer limite mínimo de aproximação para prevenir e evitar novas infrações.

Sob a ótica ministerial, justifica-se a pretensão em caráter de urgência, via medida cautelar, em razão da
demora da tramitação do recurso em sentido estrito e da necessidade de análise do pedido perante o órgão revisor, o que se mostra incompatível com os casos de notória urgência, e não há outro instrumento hábil para corrigir o equívoco do magistrado singular.

Por fim, pede,
em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito já interposto, até julgamento final, determinando-se
“a fixação da medida cautelar de afastamento (proibição de se aproximar do flagranteado Luciano Borges Vieira) da vítima Giovana Sousa de Jesus Silva Nascimento, assim como da testemunha Luara Candido de Melo, fixando-se, ainda, o limite mínimo de metros de distância entre eles.”
(Id. 281024389, p. 11), além de prequestionar a matéria.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 281549862) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o douto Magistrado singular ressalta os motivos pelos quais concedeu a liberdade provisória ao acusado, bem como acerca da suficiência das medidas cautelares diversas à prisão já aplicadas ao caso (Id. 282583855).

Assistido pela Defensoria Pública estadual, Luciano Borges apresentou sua contestação (Id. 289755388), ressaltando a inexistência de qualquer excepcionalidade que justifique o manejo da presente ação cautelar inominada, além de ausência dos pressupostos que autorizem seu êxito, razão pela qual pugna pela sua improcedência.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva opina pelo
provimento
da ação cautelar, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Decisão de primeiro grau que em audiência de custódia, ao conceder a liberdade provisória ao requerido, deixou de fixar entre as medidas cautelares impostas a correspondente delimitação de distanciamento a ser mantido por parte do requerido em relação a ofendida e testemunha presencial – Irresignação do Ministério Público – Busca a antecipação de tutela de urgência em Recurso em Sentido Estrito para ampliar as medidas cautelares fixadas, estabelecendo o limite mínimo em metros de distância, da vítima Giovana Sousa de Jesus Silva Nascimento e da testemunha presencial Luara Candido de Melo – O requerimento procede: Necessidade de fixação de limite mínimo de distância a ser mantida por Luciano não só em relação a vitima Giovana, como também, em relação a testemunha presencial dos fatos: Luara, visando resguardar a integridade física e psicológica de ambas, para que com segurança retornem a rotina dos estudos, bem como, propiciar que a futura instrução criminal ocorra tranquila sem qualquer tipo de interferência – A medida estabelecida de proibição de contato com a vítima não é suficiente para o caso presente, considerando que o agressor utiliza meio de transporte coletivo e frequenta o mesmo estabelecimento de ensino de ambas, aspectos que podem ser utilizados por ele para intimidar ou constrange-las. – Pelo conhecimento da cautelar inominada e no mérito pelo seu provimento”
(Id. 294154872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, o

parquet

pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos de prisão em flagrante n. 1001098-19.2025.8.11.0010, embora tenha estabelecido medidas cautelares alternativas à prisão, ao suspeito
Luciano Borges Vieira
, deixou de estabelecer a medida de afastamento (distância)
em relação à vítima e uma testemunha, cuja medida
, sob a ótica ministerial, é imprescindível para
prevenir a integridade física delas, assim como para evitar novas infrações.

Conforme já consignado na ocasião em que indeferi a medida liminar, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 604, ressaltando que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, os tribunais pátrios têm admitido o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a determinados recursos,
desde que demonstrado, indene de dúvidas, que a decisão combatida seja, a toda evidência, teratológica.

Portanto, direto ao ponto, não verifico no caso em apreço, circunstância excepcionalíssima que reclame a concessão do duplo efeito, ou seja, a não ser o inconformismo natural do
parquet
, não há qualquer teratologia na decisão de primeiro grau,
somente porque não estabeleceu

todas
as medidas cautelares alternativas questionadas pelo representante ministerial e tão pouco identifiquei a extremada urgência para o manejo da medida cautelar.

Constata-se que o magistrado singular, na audiência de custódia, após manifestações das partes, compreendeu, inclusive em consonância do próprio representante ministerial, que o ilícito, em tese, praticado pelo suspeito, não se revestia de considerável gravidade além de não verificado o
periculum libertatis
, razão pela qual foi concedida a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

“(...) 1. COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUAL E ATIVIDADES (ART. 319, I, CPP);

2.
PROIBIÇÃO DE MANTER QUALQUER TIPO DE CONTATO COM A VÍTIMA
(ART. 319, III, CPP);

3. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO CRIMINAL (ART. 319, IV, CPP);

4. MANTER O ENDEREÇO E O TELEFONE ATUALIZADOS PERANTE ESTE JUÍZO;

5. PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 3.036,00 (TRÊS MIL E TRINTA E SEIS REAIS), CONSIDERANDO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO CUSTODIADO.

Saliento que, fica o autuado advertido que o não cumprimento das determinações poderá importar na revisão das medidas ora determinadas, inclusive, se for o caso, e presentes os requisitos legais, na decretação de sua prisão.”
(Id. 281024398, p. 47).

Portanto, diante desse contexto, não vejo razão ao
parquet,
tal qual o entendimento já firmando anteriormente ao indeferir a liminar da presente ação cautelar.

Não há dizer que sua conduta não seja repugnante, e tão pouco que a não adoção dessa medida seja um descrédito à vítima e muito menos que isso implicaria em facilitar a reiteração de episódios ilícitos contra ela. Como já visto, ficou expressamente consignado que o suspeito não pode manter qualquer tipo de contato com a ofendida, de modo que, a meu ver, ao menos por ora, referida medida se aparenta suficiente para obstá-lo de nova e igual prática ilícita.

Ademais, além de os argumentos já apresentados serem suficiente para rechaçar a pretensão ministerial, não só porque não demonstrada a ausência de teratologia na decisão de primeiro grau, alinho-me ao entendo do magistrado singular, que em suas informações judiciais assim acrescentou:

“É de se mencionar que, apesar de não constar exatamente conforme requerido pelo parquet, observa-se que foi fixada a medida cautelar de proibição de manter qualquer contato com a vítima, o que, apesar de não ser sinônimo da expressão “afastamento da vítima”, cumpre função semelhante, para não dizer idêntica.

Ademais, apesar da possibilidade de fixação de cautelares inominadas, uma vez que o rol do artigo 319, do Código de Processo Penal é exemplificativo, o referido dispositivo legal cita “proibição de contatar a vítima”, não mencionando em momento algum sobre “afastamento”.

Frisa-se que a irresignação ministerial se dá pelo fato de o flagranteado, a suposta vítima e a testemunha cursarem faculdade na mesma instituição de ensino, contudo, não é cabível ao judiciário impedir o flagranteado de estudar ou trabalhar, visto que tal medida iria de encontro aos preceitos básicos de adequação das medidas cautelares e, inclusive, a de ressocialização.

Salienta-se, por fim, que há mais de uma semana o flagranteado se encontra em liberdade e, até o momento, não há qualquer notícia ou informação de que este esteja descumprindo as medidas cautelares impostas, o que demonstra a suficiência das medidas fixadas.”
(Id. 282583855).

Nota-se que além dos fundamentos coerentes apresentados, o douto Juiz monocrático ressaltou que até o momento não houve qualquer descumprimento ou outro suposto ato ilícito perpetrado pelo recorrido, de modo que, a meu ver, as medidas cautelares estabelecidas têm surtido o efeito esperado, sendo suficientes, adequadas e proporcionais ao caso.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal,
in verbis
:

“(...) Não há falar em outorga de tutela cautelar, de feição antecipatória de pretensão formulada em recurso em sentido estrito manejado contra indeferimento de pedido de prisão preventiva, se invisos os pressupostos de mister a tanto – fumus boni iuris e periculum in mora –, impondo-se, em simetria à percepção do juiz de origem e em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, assegurar o status libertatis do requerido”
(TJ/MT, 1006434-78.2018.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.8.2018, publicado no DJe 17.9.2018).

“(...) Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Constatada a inexistência de perigo de dano ou ameaça direta ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida.”
(TJ/MT, 1012003-89.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 31.5.2021).

Por outra vertente, convém deixar expressamente advertido o requerido que deve cumprir efetivamente as cautelares alternativas estabelecidas, sob pena de sofrer as consequências de outras medidas mais gravosas.

Com essas considerações, tendo em vista que o
parquet
e o magistrado de origem, repito, constataram a ausência de gravidade considerável do suposto delito e, não estando demonstrado o
periculum libertatis
do acusado, não vejo razão para o manejo da presente ação cautelar inominada, sob a perspectiva de urgência para o deferimento de outra medida (art. 319, CPP) perseguida pelo
parquet.

Por fim, em relação ao prequestionamento genérico do representando ministerial, destaco que o presente
decisum
está em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça, não havendo razões para ilações exaustivas sobre a matéria.

Com essas considerações, sem necessidade de delongas,
julgo improcedente
a presente ação cautelar inominada, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025